Tribunal: TJPA
Processo: 0024035-42.2014.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0024035-42.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO SANTANA

EMBARGADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTO
S DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TJPA
. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
TESE VINCULANTE 181 DO STF.
AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos p
or Luiz Claudio
do Nascimento Santana

contra acórdão que desproveu
o Agravo Interno interposto contra decisão
que

negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência da Tese
181 firmada pelo Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual
a
questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão
.

O embargante sustenta
contradição
do acórdão

ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.336.848 (Tema 1.189 da repercussão geral)
,

relativo ao prazo prescricional aplicável a demandas envolvendo servidores temporários com contratos nulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi
contraditório

ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.336.848 (Tema 1.189 da repercussão geral).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. Inexiste
contradição
quando
o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida à apreciação, concluindo que o recurso extraordinário interposto pela parte embargante não poderia ter seguimento, porque buscava desconstituir decisão que não conheceu de recurso anterior por ausência de pressupostos de admissibilidade, matéria considerada infraconstitucional e destituída de repercussão geral, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 181.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Inexiste
contradição
, omissão ou obscuridade
quando
a discussão trazida nos embargos de declaração não foi objeto
de análise no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, justamente porque o acórdão
recorrido não conheceu do recurso anterior por ausência de pressupostos de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
C
PC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema
18
1
(
RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009
).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
22ª
Sessão Ordinária Virtua
l
do Tribunal Pleno (
10 a 17 de junho de
202
6
), por unanimidade,
conhecer, mas rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares
.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos
,
opostos por Luiz Claudio do Nascimento Santana
,
contra o acórdão de ID 29703898, por meio do qual o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de repercussão geral da matéria, conforme Tema 181 do STF.

O embargante alega a existência de
contradição
,
sustentando

que o acórdão embargado seria contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.336.848 (Tema 1.189 da repercussão geral), relativo ao prazo
prescricional aplicável a demandas envolvendo servidores temporários com contratos nulos.

Argumenta
, ainda,
que o STF fixou tese no sentido de que não se aplica o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal aos servidores temporários com contratos nulos, incidindo, nesses casos, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

F
oram apresentadas contrarrazões, conforme ID
29946127
.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão quanto a ponto ou questão que deveria ter sido abordado pelo julgador, seja de ofício ou por provocação da parte, ou ainda corrigir erro material.

Todavia,
no caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida à apreciação, concluindo que o recurso extraordinário interposto pela parte embargante não poderia ter seguimento porque buscava desconstituir decisão que não conheceu de recurso anterior por ausência de pressupostos de admissibilidade, matéria considerada infraconstitucional e destituída de repercussão geral, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 181.

A fundamentação do julgado foi expressa ao consignar que:

“qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal”.

Dessa forma, a decisão embargada limitou-se a aplicar precedente vinculante da Suprema Corte, inexistindo omissão quanto aos fundamentos determinantes da negativa de seguimento do recurso extraordinário.

As alegações deduzidas pelo embargante, ao invocar o entendimento firmado no RE 1.336.848 (Tema 1.189), dizem respeito à matéria de fundo da demand
a,
especialmente quanto ao prazo prescricional aplicável às pretensões relativas ao FGTS.

Todavia, tal discussão não foi objeto de análise no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, justamente porque o acórdão recorrido não conheceu do recurso anterior por ausência de pressupostos de admissibilidade.

Nesse contexto, eventual apreciação da matéria de fundo exigiria a superação do óbice processual relativo ao não conhecimento do recurso antecedente, providência que o Supremo Tribunal Federal já declarou destituída de repercussão geral, nos termos do Tema 181.

Assim, verifica-se que os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal com o objetivo de rediscutir a decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa do referido recurso.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA
N .
339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181 DO
STF .
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO RECONHECIDO. IMPACTO DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS RETROATIVOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art
.
1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. "O
art
.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE
) .
3. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória
( CPC
,
art
.
927, III).
4. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF
) .
5. Incide a tese fixada no Tema n. 181 do STF, conquanto se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou as razões impeditivas do conhecimento do recurso.
6 .
Hipótese em que o mérito da irresignação recursal dirigida ao Superior
Tribunal de Justiça não chegou a ser apreciado, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ. 7. Faz-se necessária manifestação desta Corte Superior a respeito dos impactos da decisão vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a presente demanda, especialmente em razão da superveniência do julgamento proferido no Tema
n .
1.199, sob o regime da repercussão geral. 8. No tocante à aplicação da Lei
n .
14.230/2021, a Suprema Corte firmou teses segundo as quais (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na tipificação dos atos de improbidade administrativa; (
ii
) a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra, irretroativa; (
iii
) as inovações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa incidem sobre as condenações por atos ímprobos culposos ainda não transitadas em julgado; e (
iv
) o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após a publicação da nova lei. 9. Inexistindo retroatividade das premissas jurídicas relativas ao marco prescritivo, não há possibilidade de modificação da conclusão na solução conferida ao presente
caso .
10. No caso, não há necessidade de conformação do acórdão recorrido ao que foi decidido pelo STF no Tema n. 1.199, pois as instâncias ordinárias destacaram a conduta dolosa do agente
público .
11. As alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa e o julgamento do referido paradigma pela Suprema Corte não impactam a solução dada ao presente recurso extraordinário, tendo em vista as estreitas balizas do
juízo de admissibilidade, previstas no art. 1.030 do Código de Processo
Civil .
12. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1200750 SP 2017/0269902-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
”

Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pela sua rejeição.

Reitero a advertência de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 22/06/2026